Tribunal: TJMT
Processo: 1025651-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025651-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVANTE), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (AGRAVADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS NA PROCURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo determinação de citação do agravado, sob o argumento de ausência de comparecimento espontâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se o peticionamento realizado pelo agravado, sem procuração com poderes especiais ou apresentação de defesa, configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a ausência de citação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 239, § 1o, do CPC, exige poderes específicos para configurar o comparecimento espontâneo que supra a citação.

O STJ pacificou entendimento de que petições realizadas por advogado sem poderes especiais ou defesa formal não caracterizam comparecimento espontâneo.

No caso concreto, as petições do agravado limitaram-se a requerimentos processuais, sem defesa, não preenchendo os requisitos para o reconhecimento do comparecimento espontâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O peticionamento em processo, por advogado destituído de poderes específicos para citação ou sem apresentação de defesa formal, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, § 1o; art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.335.165/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30/10/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.677.476/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/5/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno
, interposto
p
ela

AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão
monocrática
que
negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, interposto em face d
e

CAIO PENNA MARTINS
, mantendo inalterada a decisão de origem,
que
determinou a citação do Agravado, sem reconhecer o comparecimento espontâneo deste nos autos
.

Para tanto, aduz a agravante, que
o agravado praticou diversos atos processuais no curso da execução, o que configuraria ciência inequívoca da demanda, devendo ser reconhecido o comparecimento espontâneo para suprir a citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

A questão em debate reside na possibilidade de reconhecimento do comparecimento espontâneo do agravado, ainda que sua procuração não contenha poderes específicos para recebimento de citação.

No caso, a decisão monocrática recorrida se pautou no entendimento
do S
uperior Tribunal de Justiça
,
que trilha no sentido de que,
para que o comparecimento espontâneo
possa suprimir
a ausência de citação formal, é necessário que o advogado esteja munido de procuração com poderes especiais para tanto, ou que a parte apresente defesa no processo, como embargos à execução ou exceção de
pré
-executividade.

No caso concreto, observa-se que, embora o agravado tenha peticionado nos autos e solicitado providências relacionadas ao cumprimento de liminar, tais atos não configuram apresentação de defesa, tampouco caracterizam comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação, nos moldes do artigo 239, § 1o, do CPC e conforme a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PETICIONAMENTO NOS AUTOS POR ADVOGADO SEM
PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APTO A SUPRIR NECESSIDADE DE CITAÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação, e sem a apresentação de defesa, não poderia configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação, sob pena de comprometer o devido processo legal
. Nessa linha:
AgRg
. no
AREsp
. 410.070/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
DJe
de 3/12/2013.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a ausência de ato citatório válido. Transcrevo trecho do acórdão: "No caso dos autos, o bloqueio dos valores recaiu sobre os valores constantes na conta que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria. Na petição, a autora descreveu que tem idade avançada e está acometida de doença grave. Juntou atestado médico. Em face dessas circunstâncias, é perfeitamente compreensível que a petição foi apresentada com a finalidade única de obter o desbloqueio dos valores com urgência, sem característica de defesa" (fl. 83, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.335.165/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes
.

2. Na espécie, antes de promovida a citação da executada, o advogado peticionou nos autos para solicitar a emissão de certidão de objeto e pé do feito, sem juntar procuração aos autos. Tal hipótese não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC/2015.

3. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.677.476/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma
, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

Dessa forma, a decisão monocrática recorrida está em consonância com o entendimento pacificado no STJ, devendo ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024